Tribunal: TJPA
Processo: 0814172-44.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814172-44.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ISAIAS DE SOUSA SILVA

AUTORIDADE: HELDER ZAHLUTH BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Pedido de reconsideração interposto contra acórdão que denegou a segurança, por carência de ação, nos termos do art. 10 c/c art. 6º, §5º, da Lei 12.016/2009 e do art. 485, IV, do CPC/2015, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível pedido de reconsideração contra decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de reconsideração interposto contra decisão colegiada é manifestamente incabível, por ausência de previsão legal ou regimental, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica na hipótese de erro grosseiro, como no caso de interposição de pedido de reconsideração contra acórdão, conforme reiteradas decisões do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido de reconsideração não conhecido.

Tese de julgamento:
“É incabível pedido de reconsideração contra decisão colegiada, por ausência de previsão legal ou regimental, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, IV; Lei 12.016/2009, art. 6º, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no AgRg no AREsp 648.762/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 04/02/2016; STJ, RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1534294/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO

CONHECER DO PEDIDO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
PEDIDO DE

RECONSIDERAÇÃO
em
face do Acórdão de (ID. nº 20228449), pelo qual deneguei a segurança, por carência de ação, nos termos do art.10 c/c art. 6º, §5º, da Lei 12.016/2009 e artigo 485, IV, do CPC/15, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, o qual restou assim ementado:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E DE ANULAÇÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE RELACIONADAS AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA PENALIDADE APLICADA. SÚMULA 665/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DAS ALEGAÇÕES DE PENALIDADE DIFERENCIADA PARA DEMAIS SERVIDORES ENVOLVIDOS E DE OFENSA AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.

1 – Mandado de segurança contra ato de aplicação de penalidade de demissão após conclusão de Processo Administrativo Disciplinar. Alegação do impetrante de violação a direito líquido e certo à devolução do valor correspondente ao auxílionatalidade indevidamente recebido administrativamente e de restituição ao cargo público.

2 – Ausência de alegação ou comprovação de ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Razões da impetração relacionadas ao mérito administrativo. Impossibilidade de reexame do conteúdo fático-probatório do processo administrativo disciplinar e da penalidade aplicada. Súmula 665/STJ.

3 - Necessidade de dilação probatória acerca da alegação de desproporcionalidade da penalidade aplicada e de ofensa ao direito à devolução do valor recebido que teria sido ofertado aos demais servidores envolvidos na fraude apurada no Processo Administrativo que culminou com a aplicação da penalidade de demissão do impetrante. Não comprovação de ofensa a direito líquido e certo do impetrante ante a constatação de instauração e tramitação regular do Processo Administrativo Disciplinar. Inadequação da via eleita.

4 – Segurança denegada.

Aduz a peticionante (ID nº 20810616), fragilidades nos procedimentos internos da SEDUC, especialmente quanto ao uso de documentos físicos, senhas pessoais e controle nos setores responsáveis pela concessão de vantagens aos servidores.

O recorrente sustenta que depoimentos colhidos nos autos criminais nº 0023493-73.2018.814.0401, em tramitação na 1ª Vara Criminal de Belém, evidenciaram a precariedade do sistema, sendo destacada a possibilidade de inserção de benefícios sem a devida documentação, sem pedido formal e, em alguns casos, de forma reiterada para um mesmo servidor.

Menciona, ainda, que sua chefia imediata requereu a inclusão de GTI em seus vencimentos, com pedido protocolado na SEDUC, e que, sem conhecimento de fraudes, apenas solicitou ao servidor responsável pelo protocolo que acompanhasse o andamento do pleito.

Alega que a desorganização do sistema favoreceu a concessão indevida de benefícios, sem qualquer critério uniforme, permitindo a alguns servidores a devolução voluntária dos valores recebidos, enquanto outros, como ele próprio, não tiveram essa oportunidade.

O requerente sustenta que a instauração e tramitação do PAD nº 013/2019 ocorreram de forma irregular, culminando com sua demissão sem a devida notificação.

Relata que foi ouvido apenas uma vez e que, na ocasião, ficou estabelecido que seria chamado para devolver eventuais valores recebidos indevidamente, o que não ocorreu.

Argumenta que, mesmo demitido desde 13/10/2020, permaneceu em exercício até 25/01/2021, tendo ciência da sua exoneração apenas em 21/01/2021, ao receber notificação oficial. Somente após formular pedido de pagamento pelos dias trabalhados em janeiro de 2021 é que a questão da devolução dos valores foi retomada, tendo sido autorizado o desconto diretamente dos valores devidos ao recorrente.

No tocante às alegações do Ministério Público no âmbito criminal, o recorrente aponta que as manifestações da acusação se baseiam predominantemente em elementos colhidos na fase inquisitorial, ignorando informações relevantes colhidas durante a instrução processual.

Destaca que muitos servidores não possuem o hábito de conferir detalhadamente seus contracheques e que as alterações nos vencimentos podem decorrer de diferentes fatores, como atividades extras e decisões administrativas.

Argumenta que não tinha ciência da utilização indevida de seus dados para inserção fraudulenta de benefícios e que a fragilidade do sistema da SEDUC permitiu o pagamento irregular de auxílios natalidade em múltiplas ocasiões para alguns servidores.

Reforça que, ao perceber o equívoco, buscou a devolução dos valores, o que foi posteriormente efetivado por meio de desconto nos valores rescisórios.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do pedido de reconsideração, com intimação da autoridade competente para manifestação e revisão da decisão, considerando as falhas no PAD, a devolução dos valores e a prescrição da punibilidade criminal.

O Estado do Pará apresentou manifestação (ID nº 24087505).

É o suficiente relatório
.

VOTO

Entendo que a pretensão não merece ser conhecida. Explico.

É uníssona a jurisprudência superior no sentido do descabimento do pedido de reconsideração formulado em face de decisão colegiada, ante a ausência de respaldo legal ou regimental. Nesse sentido, assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO.

I - É manifestamente incabível a interposição de pedido de reconsideração contra decisão colegiada. Precedentes.

II - Pedido de reconsideração não conhecido.

(RCD no AgRg no AREsp 648.762/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 04/02/2016) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS SEGUNDOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
NÃO CABIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1.
É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de ser incabível a interposição de pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e regimental, além de constituir erro grosseiro a impedir a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes
.

2. Pedido de reconsideração não conhecido.

(RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1534294/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II ?
Esta Corte possui firme posicionamento no sentido da inadmissibilidade de pedido de reconsideração interposto contra acórdão por ausência de previsão legal ou regimental.

III ? Pedido de Reconsideração não conhecido.

(RCD nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1727094/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020) (grifei)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
revela-se manifestamente incabível a interposição de pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e regimental.

2. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicação quando verificado erro grosseiro, como na hipótese de pedido de reconsideração formulado diante de decisão colegiada proferida em sede de agravo regimental.

3. Da mesma forma, inaplicável o referido princípio para fins de recebimento do pedido como embargos de declaração se o requerente não indicar a existência dos vícios elencados no art. 535 do CPC no decisório impugnado.

4. Pedido de reconsideração não conhecido.

(RCD no AgRg no AREsp 739.508/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016). (grifei)

Posto isso,
não conheço do pedido de reconsideração
, por ser manifestamente incabível à espécie.

Belém, data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/06/2025